Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-60.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001206-60.2019.8.14.0085

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso
adequado à impugnação
da decisão que nega seguimento a recurso especial
,
com fundamento
em súmulas do Superior Tribunal de Justiça
,
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
,
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso,
configurada está
a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo interno em

recurso especial em a
pelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
R
onaldo
Marques
Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0001206-60.2019.8.14.0085

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE INHANGAPI

REPRESENTANTES:
ANDRÉ LUIZ BARRA VALENTE - OAB/PA Nº 26.571 E LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO - OAB/PA Nº 12.948

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(I
D

6145466
)
,
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
,

contra a

decis
ão
registrada sob o
ID
5548635
, pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto (I
D

5141814
) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta, em síntese, o cabimento do recurso,
sob o argumento de que, muito embora
a matéria tenha sido
presquestionada
,
seu
recurso especial não foi admitido
com fundamento no
s
enunciado
s

282 e 356
,
da
s
Súmula
s
do Sup
remo
Tribunal
Federal
,
aplicadas para impedir
a ascensão do recurso especial
por ausência de

prequestionamento
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 6285509).

Determinou-se
a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.º:
0001206-60.2019.8.14.0085

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

O agravo interno não comporta conhecimento.

Isto porque
o recurso adequado
,
para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em enunciado de súmula
s
dos Tribunais Superiores, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042
,
do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça,
de modo que a
interposição de agravo interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, como demonstram os sucessivos julgados abaixo destacados:

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo
Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso,
constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário
.

4. Agravo interno/regimental não conhecido
(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do
CPC/2015.
A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido
(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015). RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória.

Precedentes" (
AgInt
na
Rcl
35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018,
DJe
28/5/2018).

2. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2º, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, constitui "erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão" (
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020,
DJe
08/05/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento

(
AgInt
na
Rcl
41.840/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021,
DJe
25/08/2021).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 26/10/2021